Tribunal: TJDFT
Processo: 0774537-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Avaria em bagagem despachada. Preliminar de decadência afastada. Impossibilidade de registro imediato do dano por conduta da companhia aérea. Danos materiais devidos observado o limite da convenção de montreal. Ausência de configuração de danos morais. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora. A decisão de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.209,00 (quatro mil duzentos e nove reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de avarias ocorridas em bagagem especial despachada pela autora.
2. A recorrente sustenta, em preliminar, a decadência do direito da autora, alegando que não houve registro imediato do dano (RIB). No mérito, alega que não há prova suficiente da avaria e que os danos materiais e morais não foram comprovados. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios arbitrados.
3. A parte recorrida, em contrarrazões, refuta os argumentos apresentados, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Destaca que a negativa da companhia em registrar a avaria no momento do desembarque impediu o registro imediato, configurando conduta de má-fé.
II. Questão em discussão
4. As questões a serem respondidas são: i) se ocorreu a decadência alegada pela recorrente; ii) se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação em danos materiais arbitrados na sentença recorrida; iii) se há respaldo para a condenação ao pagamento de danos morais.
III. Razões de decidir
5. Alegou a recorrente que a ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) configuraria decadência do direito da autora de pleitear indenização. Contudo, não merece prosperar tal alegação, uma vez que foi a própria companhia aérea que inviabilizou o registro imediato do dano, negando-se a elaborar o referido documento sob a justificativa de que o dano se restringia a um acessório da bagagem.
6. A conduta da recorrente é incompatível com o dever de boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, configurando má-fé ao impedir a formalização do registro de dano no momento oportuno. Assim, não se reconhece a decadência, pois a ausência do registro decorreu de conduta da própria recorrente violando os direitos da consumidora.
7. A Convenção de Montreal estabelece limites de responsabilidade das companhias aéreas em casos de danos materiais sofridos por passageiros em voos internacionais. Esses limites são expressos em Direitos Especiais de Saque (DES), uma unidade monetária definida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para bagagens, o limite atual é de 1.131 DES por passageiro. Conforme a cotação de 1o de janeiro de 2025, 1 DES equivale a aproximadamente R$ 8,0652708. Portanto, o limite de responsabilidade por danos à bagagem seria cerca de R$ 9.131,66.
8. No caso, o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais, correspondente a R$ 4.209,00, está abaixo do limite estabelecido pela Convenção de Montreal. Assim, não há que se falar em redução ou inadequação do valor, que deve será integralmente mantido.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial.
10. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Assim, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que a avaria não inutilizou a mala.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença recorrida, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. sentença mantida quanto aos danos materiais.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Convenção de Montreal, art. 22(2).
Jurisprudência relevante citada: n.a.